Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-58.2018.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000006-58.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIANE BARRETO DA SILVA - CPF: 064.670.381-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000006-58.2018.8.11.0110

APELANTE: WANDERSON GOMES ADORNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a ação penal para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) alegação de nulidade por invasão de domicílio sem mandado judicial;

(ii) nulidade por ausência de reconhecimento fotográfico na fase investigativa;

(iii) pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi precedida da apreensão de droga com terceiro, que, em depoimento, indicou a residência do recorrente como o local onde adquiriu o entorpecente. Tratando-se de crime permanente, o ingresso no imóvel foi justificado pelas fundadas razões da prática delitiva, sendo legítimo à luz da jurisprudência do STF e STJ.

4. A ausência de reconhecimento fotográfico na fase investigativa não gera nulidade, dada a suficiência da prova testemunhal e do flagrante realizado. A descrição do réu por parte do informante e a apreensão de drogas na residência dele consolidam a materialidade e autoria do crime.

5. A prática de tráfico de drogas foi comprovada por depoimentos consistentes de testemunhas e policiais militares, além da apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie, incompatíveis com a alegação de consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial em crimes permanentes, desde que haja fundadas razões, devidamente comprovadas, para a medida."

"A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada por prova testemunhal e elementos materiais, independentemente de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015.

STJ, AREsp 2.584.400/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000006-58.2018.8.11.0110

APELANTE: WANDERSON GOMES ADORNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido por WANDERSON GOMES ADORNO, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis pela prática do crime de tráfico de drogas e apenado com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Alega, em preliminar,
1)
a ilegalidade da busca domiciliar realizada pela Polícia Militar; e
2)
a nulidade do reconhecimento do apelante. No mérito, aduz que a condenação foi baseada
“apenas em depoimento policial”

(sic)
, razão pela qual almeja sua absolvição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000006-58.2018.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares arguidas demandam análise aprofundada das provas coletadas ao longo da instrução processual, razão pela qual serão analisadas conjuntamente com o mérito do apelo.

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 30/12/2017, por volta das 21h20min, na residência localizada na Rua Pedro David, s/no, bairro Zé Viola, próximo à Escola Anastácio Feliciano Alves, em Campinápolis, o denunciado WANDERSON GOMES ADORNO guardava consigo, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas, sendo 12 (doze) porções de substância em pedra, aparentando ser pasta-base de cocaína, totalizando 3,1 g (três gramas e um decigrama) e 2 (duas) porções da mesma substância, em pó, totalizando 2,3 g (dois gramas e três decigramas), conforme termo de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo provisório de constatação de entorpecentes de fls. 12 dos autos”.

O 2o TEN PM ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“Que na presente data, a guarnição que liderava recebeu solicitação de apoio para cumprimento de buscas à residência de WANDERSON GOMES ADORNO, vez que a guarnição liderada pelo SD PM MACIEL havia abordado um indígena que havia comprado drogas, do tipo pasta-base de cocaína, do cidadão informado; que ao chegarem na residência encontraram MIRIANE, WANDERSON e KAIO num dos quartos da residência; que ELAINE estava no banheiro da casa, ao passo que JOEL estava na área dos fundos da casa; que nenhum destes cidadãos estava fazendo uso de substâncias entorpecentes; que comunicaram a todos acerca da sua presença, vez que abordaram um cidadão que afirmou ter adquirido drogas com WANDERSON; que realizaram revista pessoal em todos os homens; que com WANDERSON foi encontrado, no bolso de sua bermuda, um invólucro plástico de coloração branca, contendo um pó análogo à cocaína; ele estava de posse de elevada quantidade de cédulas, as quais, em sua maior parte, eram de pequeno valor, totalizando R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais); que com os demais homens, nada de ilícito foi encontrado; que após a revista pessoal, informaram-lhe que seria iniciada uma busca na área interna e externa da residência; que no quarto em que estava WANDERSON foi encontrado no guarda-roupas um celular, com a mesma descrição daquele que era de propriedade do indígena, que ele teria deixado ali como garantia de pagamento; WANDERSON, ao ser perguntado acerca da origem daquele aparelho telefônico, limitou-se a informar nada saber; que o aparelho telefônico foi reconhecido pelo indígena como sendo de sua propriedade, vez que ele estava no interior da viatura da guarnição do SD PM MACIEL; que ainda naquele cômodo, encontraram vestígios de embalagens plásticas picotadas, em formato utilizado para acondicionar drogas, mas que nada de ilícito foi encontrado ali; que em continuidade às buscas, encontraram no quintal, ao lado de uma mangueira, jogado, ou seja, não estava escondido, outro invólucro plástico com as mesmas características daquele encontrado com WANDERSON; que no corredor, próximo ao quarto em que estava WANDERSON, foi encontrado, escondido sob uma tábua, 11 (onze) invólucros plásticos de coloração esbranquiçada contendo substância castanho claro, análoga à pasta-base de cocaína; que estas porções estavam em um local de fácil acesso a WANDERSON, para entregar aos seus clientes; que diante dos fatos, conduziram todos ao Pelotão PM para lavratura do respectivo boletim de ocorrência com posterior apresentação a esta unidade policial”.

O SD PM MACIEL, por sua vez, relatou:

“Que nesta data o depoente estava de serviço, na companhia do SD PM NETO; que ao realizarem patrulhamento ostensivo pelas ruas da cidade, identificaram um indígena na Av. Flávio Ferreira Lima, estando ele conduzindo uma motocicleta transportando um botijão de gás na garupa, logo, irregular; que durante sua abordagem e revista pessoal encontraram no bolso de seu shorts um pequeno invólucro plástico contendo uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína; que ao ser questionado acerca da origem daquela porção, ele disse ter adquirido a droga de um rapaz conhecido como WANDERSON, tendo ele se oferecido a ir, em companhia do depoente e de seu colega, identificar a residência do suspeito; que este indígena disse ter deixado seu celular, marca Samsung, modelo Galaxy Duos, cor preta, como garantia do pagamento da droga, tendo ele retirado o chip da operadora telefônica; que a residência era uma casa de alvenaria, pintada com tinta de coloração clara, contendo uma placa de “vende-se”, a qual está localizada na rua Pedro David; que acerca desta residência, é de conhecimento do depoente e de seu colega que imperam várias denúncias acerca de ali ser um ponto de venda de drogas; que na iminência do flagrante, solicitaram apoio aos demais Policiais Militares desta cidade, cuja guarnição era liderada pelo 2o TEN PM ALEXANDRO; que todos os militares dirigiram-se à residência identificada pelo indígena; chegando lá, o depoente e seu colega, SD PM NETO, ficaram na segurança do perímetro, ao passo que a outra equipe deu prosseguimento ao cumprimento das buscas à residência do suspeito; que, concluídas as buscas, conduziram todos os suspeitos ao Pelotão PM para lavratura do respectivo boletim de ocorrência”.

Os Policiais Militares FLÁVIO CAVALCANTE ARAÚJO LEAL, ROMÁRIO LIOHANDRYO MAGALHÃES, FABRÍCIO HENRIQUE DA COSTA e WESLEY NETO LIMA, que atuaram na ocorrência, ratificaram as declarações acima transcritas.

MIRIANE BARRETO DA SILVA, à época com 21 [vinte e um] anos de idade, foi interrogada e respondeu:

“Que possui um relacionamento amoroso com WANDERSON há cerca de quatro meses; que este relacionamento é do tipo namoro, portanto, não compartilham a mesma residência, ficando os encontros restritos às vezes em que a interroganda vem a esta cidade ou então que WANDERSON vai para a cidade em que a interroganda reside (Nova Xavantina); que durante o relacionamento amoroso a interroganda veio a esta cidade poucas vezes, oportunidades em que pernoitava na casa de WANDERSON; que transcorridos cerca de trinta dias do início do relacionamento, WANDERSON comunicou-lhe ser comerciante de drogas, além de usuário; que ele se limitou a estas informações e a interroganda não manifestou interesse em levantar maiores informações; que das poucas vezes em que a interroganda esteve na casa de WANDERSON, pôde presenciar intensa movimentação de pessoas que iam ao encontro de seu namorado para poder comprar droga; que a maioria de seus clientes eram indígenas, sendo que em todas as oportunidades WANDERSON ordenava à declarante que permanecesse na sala de estar da residência, fechava a porta e ia atender seu cliente; que devido à porta da sala estar fechada, nunca teve condições de identificar onde ele ia buscar a droga, ou seja, nunca pôde identificar o local em que eles estavam escondidas; que a interroganda relata outras pessoas, brancos, irem ao encontro de WANDERSON para adquirirem drogas, entretanto não é capaz de informar o nome desses usuários, justificando-se ao informar não ser residente nesta urbe, logo, não conhece ninguém; que acerca das pessoas que estavam ontem à noite na casa de WANDERSON, foi a primeira vez que os encontrou ali; que ontem todas as pessoas que estava na casa foram surpreendidos por Policiais Militares; que os Policiais chegaram logo após ter saído um indígena da residência; que a interroganda não tem condições de informar se esse indígena havia adquirido drogas ou não; que a interroganda acredita que seu namorado movimenta cerca de R$ 1.000,00 semanais, no entanto, nunca se beneficiou dessa fonte de renda; que ao ser perguntada se na casa de WANDERSON há mais drogas escondidas, disse não saber, tal qual não possui conhecimento acerca do fornecedor de seu namorado; que a interroganda relata possuir medo de WANDERSON, que ele possa de alguma forma atentar contra sua vida”.

WANDERSON respondeu, ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia:

“Que ao ser perguntado acerca das drogas encontradas em sua residência, informou que, no momento da chegada dos Policiais Militares em sua residência, estava fazendo uso de drogas do tipo cocaína, sendo que a droga estava sobre uma mesa localizada no quarto do interrogando; que no quarto estavam MIRIANE e KAIO, entretanto apenas e interrogando estava fazendo uso de drogas; que nega ter sido encontrada porção de drogas em sua posse, ou então que estivesse no bolso de seu shorts; que acredita que os Policiais Militares pegaram as drogas que estavam sobre a mesa e a embalaram; que acerca da outra porção encontrada na área externa da casa, próximo a um pé de manga, informa não saber, vez que o interrogando permaneceu no interior da residência; que acerca das pequenas porções de pasta-base de cocaína que foram encontradas, diz não saber de nada; que não sabe como foram parar em sua residência; que ao ser perguntado e apresentado um celular marca Samsung Galaxy Duos, cor preta, modelo SM-G110/DS, IMEI 354490/06/874033/6, IMEI 354495/06/874033/5, ausentes cartão de memória e chip telefônico de operadora, disse ele estar localizado próximo ao portão de sua casa, tendo ele sido deixado por dois meninos, os quais ofereceram-no à venda; diante de sua recusa, eles o deixaram ali; que logo após isto apareceram dois indígenas a pé, perguntando acerca do celular, sendo que este momento o interrogando não havia encontrado o aparelho ainda; que nega ter efetuado a venda de drogas para indígena algum, tampouco entregou drogas recebendo como pagamento o celular; que o interrogando não conhece os meninos e os indígenas; que acerca da porção de cocaína que estava fazendo uso, informa tê-la adquirido das mãos de um desconhecido, o qual estava na praça da Igreja Matriz, ontem, por volta das 16h30, pagando por ela R$ 50,00; que ao ser novamente questionado sobre esta pessoa, limitou-se a informar que a cidade está cheia de pessoas desconhecidas por conta das festividades alusivas à virada do ano, mas que esta pessoa aparentava ter dezoito anos, pardo, boné branco de aba reta, estatura mediana, magro; que ao ser perguntado acerca da quantia em dinheiro encontrado em sua carteira, disse ter negociado a venda de uma cota de consórcio de uma motocicleta, para uma pessoa residente na cidade de Barra do Garças; que não sabe informar maiores detalhes, vez que conheceu esta pessoa, por nome de MARCOS, num ‘frevo’ e ele teria pago R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); que perguntado como o interrogando detinha uma cota de consórcio e como fazia para pagar as parcelas, vez que declarou não possuir nenhuma fonte de renda, disse que as parcelas estavam todas atrasadas e que perdeu muito dinheiro na venda da cota de consórcio; que havia feito este consórcio quando desempenhava atividades laborais no mercado MARBO e atualmente está desempregado há cerca de um ano; que acerca das pessoas encontradas em sua residência, disse serem todos seus amigos, os quais vão com frequência à sua casa, tanto é que JOSEIL estava tomando banho quando foram abordados pelos Militares”.

KAIO SANTANA SILVA relatou na fase inquisitiva:

“Que é morador desta cidade e, na data e horário do fato, estava na residência de WANDERSON, na companhia de sua sogra, quando chegaram Policiais Militares fazendo abordagem nas pessoas que estavam presentes, a saber: o depoente, JOSIEL, a sogra ELAINE, MIRIANE, namorada de WANDERSON, e o próprio WANDERSON; que foi até ali a pedido de sua sogra, que queria pegar um capacete, ficando no recinto por um período de quarenta minutos; que os Policiais, na busca, encontraram várias cabecinhas de ‘óleo’, ‘branco’, pasta-base em cima da mesa do quarto; que não é usuário, porém foi até o recinto apenas para levar sua sogra; que tem conhecimento que WANDERSON, há muito tempo, vende drogas nesta cidade, porém nunca viu ele passando a alguém; que várias pessoas já falaram ao depoente que compraram drogas de WANDERSON e essas pessoas falam abertamente, principalmente indígenas; que WANDERSON já comentou com o depoente que a atividade de tráfico de drogas dá muito dinheiro”.

JOSIEL ALVES FERREIRA, por seu turno, relatou:

“Que é usuário de drogas desde seus dezesseis anos, sempre comprou drogas com WANDERSON desde o começo de seu vício; que tem conhecimento que WANDERSON vende drogas há muito tempo, para várias pessoas nesta cidade, dentre elas menores de idade; que nas vez que comprava dele, pagava valores diferenciados, vinte reais, cinquenta reais, cem reais; que já gastou muito dinheiro comprando drogas dele, chegando a valores aproximados de oito mil reais; que quando não tinha dinheiro sempre deixava alguma coisa para assegurar o pagamento, inclusive motocicleta e documentos; já entregou alguns celulares como forma de pagamento, aproximadamente oito celulares; que sua atividade é a seguinte: ele vende em qualquer lugar, em casa, na rua, andando pela cidade; que a entrega das drogas às vezes ele tirava do bolso, entrava dentro de casa e trazia, às vezes no fundo do quintal ou fora do mato; que além do WANDERSON, as de LINDOMAR PAULINO, de quem já comprou várias por dia, durante duas semanas, pegando ‘parada de trinta, vinte, cinquenta’, aproximadamente umas trinta vezes; que LINDOMAR passa para DIVINA MÔNICA revender para ele, da seguinte forma: passava a droga e ela tinha que pagar o valor de quatro mil reais a ele”.

FLORIANO WAPRUIWEWARI, indígena que se apresentou como professor, à época com 24 [vinte e quatro] anos de idade, narrou à autoridade policial:

“Que mora na aldeia Santa Clara e, de vez em quando, vem para a cidade fazer compras; que sempre que vem costuma ficar em frente ao mercado São Francisco, na companhia de alguns colegas indígenas; que hoje, por volta das 21h00 ou menos, não sabe precisar a hora, foi procurado pela pessoa de WANDERSON, acompanhado de um outro comparsa, lhe propondo uma troca de celulares, momento em que WANDERSON pegou o celular do depoente e saiu; como demorava retornar, o depoente foi eu sua procura e quando o encontrou, ele não tinha celular nenhum para entregar ao depoente; diante disso, WANDERSON propôs pagar o aparelho em drogas “dessas parecidas com rapadura de cana”, uma pequena porção; que o celular que o suspeito pegou é um Samsung cor escura; que logo depois foi abordado pela Polícia Militar, nesse momento disse aos Policiais o que tinha ocorrido e entregou a eles a droga; que foi junto com os Policiais até à residência de WANDERSON, onde os Policiais encontraram mais drogas; que após algum minutos ali, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento do ocorrido”.

ELAINE GOMES GONÇALVES disse que
“foi à residência de WANDERSON, pois ficou sabendo que estariam reunidos MIRIANE e WANDERSON ingerindo bebidas alcoólicas do tipo cerveja; que KAIO levou a depoente ao local, chegando lá por volta de 20h00min, tendo a depoente ingerido apenas uma latinha de cerveja antes de serem abordados por Policiais Militares; que durante sua permanência na casa não viu indígena algum na residência de WANDERSON; que a depoente sempre ouviu conversar de que WANDERSON atua na venda de drogas, entretanto a depoente nunca o viu entregar drogas a ninguém, entretanto ele fazendo uso de cocaína, já viu; que quando da abordagem da Polícia Militar, a depoente estava no banheiro da residência; que a depoente não frequenta muito a casa de WANDERSON, de modo que não tem condições de informar sobre as pessoas que frequentam a casa dele; que ontem a depoente não tem condições de informar se WANDERSON estava no quarto dele, vez que a depoente permaneceu o tempo todo na área dos fundos da casa; que é de conhecimento da depoente que WANDERSON não desempenha atividades laborais, logo não sabe como ele consegue dinheiro para sua subsistência, sabe que eventual e esporadicamente ele atua na roçada de pastos; que a depoente não viu nenhum menino oferecendo venda de celular para WANDERSON”
.

Posteriormente, foi realizada a juntada de termos de depoimentos de ODINAIR FERREIRA DE PAIVA, colhido em
02/12/2016

[ID. 116772985, págs. 65/66], ADRIANA MARTINS DE JESUS [
22/02/2017
– ID. 116772985, págs. 67/68], DANIEL MENDES VIEIRA [19/06/2017 – ID. 116772985, págs. 69/70], LETÍCIA GOMES DE SOUZA [ID. 116772986, pág. 1], nos quais os depoentes mencionam que WANDERSON comercializava entorpecentes em Campinápolis.

Recebida a denúncia, WANDERSON foi citado e apresentou resposta à acusação, negando as imputações da peça vestibular.

O laudo pericial acostado [ID. 116772987 – págs. 27/31] atesta que as 12 [doze] porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, totalizavam 2,83 g [dois gramas e oitenta e três centigramas] e que as 2 [duas] porções da mesma substância, em pó, pesaram 2,18 g [dois gramas e dezoito centigramas], e todas testaram
positivo para cocaína
.

Na instrução processual, JOSIEL ALVES FERREIRA foi auscultado, em
04/04/2018
, por carta precatória na Comarca de Água Boa, quando testemunhou que WANDERSON vendia drogas e que já havia presenciado ele comercializando entorpecentes. No dia do fato estava na residência do apelante quando os Policiais realizaram a abordagem de todos os que lá se encontravam, não sabendo dar maiores detalhes acerca da droga localizada e apreendida naquela oportunidade.

Na audiência de instrução, realizada em 10/04/2018, KAIO SANTANA SILVA disse que foi convidado por WANDERSON
“para tomar uma cerveja na casa dele”
e, por volta das 19h30, os Policiais Militares chegaram. Informou que ninguém consumia drogas no local, e que não presenciou a apreensão de entorpecentes. Por fim, disse que não tinha conhecimento de que WANDERSON era traficante, e que se limitou a
“assinar o papel lá na delegacia, sem ler, sem nada”
.

Questionado pela defesa, respondeu não ter visto
“nenhum indígena”
na residência, e que os policiais
“já chegaram invadindo”
.

ELAINE GOMES GONÇALVES, por sua vez, disse que estava no banheiro quando a Polícia Militar adentrou no imóvel. Esclareceu que, naquela data,
“estavam cheirando pó lá”
, mas que a droga lhe pertencia.

Indagada pela defesa, informou que os Militares foram agressivos com todos, inclusive com o réu, acrescentando que parte do dinheiro apreendido lhe pertencia, produto do seu trabalho no
“cabaré”
local, mas que
“o LEAL falou que era pra colocar tudinho como ‘associação do tráfico’”
.

O PM MÁRCIO DA SILVA MACIEL reiterou, na fase judicial, as declarações prestadas na etapa investigativa, noticiando que abordaram um indígena transportando um botijão de gás em uma motocicleta. Realizada a revista pessoal, localizaram uma porção de pasta-base de cocaína, quando o silvícola indicou WANDERSON como o vendedor da droga, dando suas características físicas e esclarecendo que havia deixado o seu celular como garantia de pagamento do entorpecente. Em seguida, ele informou o endereço da residência do apelante, conduzindo a guarnição até o local.

Acrescentou que FLORIANO
“foi abordado na avenida que dá acesso à casa de WANDERSON e disse que saiu de lá, passou o endereço, passou o nome, e depois o celular dele foi encontrado lá”
.

Em
24/04/2018
, na carta precatória expedida para a Comarca de Nova Xavantina, MIRIANE BARRETO DA SILVA declarou que, à época do fato, mantinha relacionamento amoroso com o apelante.

Esclareceu que foi para a casa de WANDERSON “passar o réveillon quando a Polícia chegou lá, revistou e achou esses ‘trem’ lá”.

Negou ter conhecimento de que seu ex-namorado comercializava entorpecentes, aduzindo
“não se lembrar”
do que havia dito na Delegacia de Polícia e que
“estava nervosa na hora”
.

Indagada pela Promotora de Justiça, disse que nunca presenciou WANDERSON comercializando drogas, limitando-se a informar que
“ia muito gente lá, mas não sei o que iam fazer, ficavam lá, conversando”
.

Confrontada com as declarações que prestou na fase investigativa, reiterou que nunca viu ou soube que WANDERSON vendia drogas, justificando não se lembrar do que havia dito ao Delegado de Polícia, pois
“estava muito nervosa”
.

Ao final, disse temer o apelante, que ele
“faça mal pra mim, pra minha família ou para os meus filhos”
.

Novamente perguntada, respondeu:

“MP: A senhora falou (na delegacia) que ele havia lhe dito, depois de trinta dias de relacionamento, que ele era traficante. Ele chegou a falar para a senhora que ele era traficante de drogas?

T: [Acena positivamente com a cabeça].

MP: Então ele falou para a senhora que era traficante de drogas?

T: [Acena positivamente com a cabeça].

MP: A senhora está confirmando com a cabeça? A gente precisa gravar o depoimento.

T: Sim.

Juíza: Ele te ameaçou, sabendo que você viria aqui hoje, ou pedindo pra falar diferente? Fale a verdade, porque se ele fez isso a gente pode traçar algumas estratégias para que não aconteça essa ameaça, mas se você não conta, a gente não tem como tomar providências. Ele te ameaçou ou falou alguma coisa do seu filho ou seus familiares?

T: Não, eu não tenho contato com ele mais.

J: Mas e quando você estava com ele? Ele falou alguma coisa?

T: Não.

J: Se acontecer a senhora tem que procurar a Delegacia ou o Ministério Público ou o fórum, para a gente tomar as providências.

MP: Então a senhora disse que ele comunicou a senhora, no início do namoro, que ele era comerciante de drogas, além de usuário?

T: Sim.

MP: E essa movimentação de pessoas que iam lá?

T: Ia índio, ia gente branca...

MP: Eles iam lá comprar drogas?

T: É... eu ficava na sala, ele fechava a porta e ia lá. Eu ficava na sala.

MP: A senhora viu essas drogas alguma vez?

T: Não.

MP: A senhora sabia onde ficavam essas drogas?

T: Não.

MP: A senhora sabe quanto ele movimentava com o tráfico de drogas?

T: Aí eu não sei...

MP: A senhora disse que, nas vezes que esteve na casa do seu namorado, presenciou intensa movimentação de pessoas que iam lá comprar drogas. A senhora confirma?

T: Sim.

MP: E a senhora terminou esse relacionamento quando?

T: Assim que ele foi preso, nunca mais vi”.

O 2o TEN PM ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS relatou que sua guarnição foi solicitada para dar apoio à ocorrência, após o indígena ter sido flagrado com a porção de pasta-base que indicou ter adquirido de WANDERSON, o que fez com que ingressassem no imóvel, lá encontrando as porções de droga, além do celular de FLORIANO, que o reconheceu como o de sua propriedade, que havia sido entregue para o apelante. Detalhou a apreensão das porções de entorpecente, tal como na Delegacia de Polícia.

FLORIANO não compareceu na audiência de instrução, razão pela qual foi redesignada a sua oitiva. Com a concordância das partes, WANDERSON foi interrogado e respondeu às perguntas que lhe foram feitas:

“R: Os Policiais chegaram e abordaram, entraram dentro da casa; a gente tava consumindo bebida alcoólica e logo em seguida eles separaram nós; colocaram todo mundo lá fora e começaram a dar busca, sem ninguém perto deles, foram sozinhos; aí tinha uma substância em cima de mesa, que nós tava consumindo o pó; atrás do banheiro eles encontraram uma porção que era da ELAINE; aí eles tiraram todo mundo da casa e deixaram só eu lá; me agrediram com spray de pimenta, jogaram água na minha cara e colocou uma sacolinha no meu rosto; socos na cabeça e chutes na perna; como eles não acharam nada, continuaram a agressão; aí me levaram para o destacamento. Lá apresentaram duas substâncias de pó, só isso, e uns aparelhos de celular, cada um tinha seu dono, o meu tem até nota.

J: O senhor trabalha?

R: No momento eu estava desempregado, só que eu trabalhava de servente, ajudava a descarregar caminhão no mercado...

J: Na época do fato estava desempregado?

R: Tava.

J: Desde quando?

R: Trabalho fixo já tinha um tempinho, uns seis, sete meses; só que eu sempre fazia um servicinho de servente ou descarregar caminhão no mercado.

J: O senhor residia lá com quem?

R: Sozinho.

J: Que horas foi a abordagem?

R: Era umas nove da noite.

J: E essas pessoas estavam fazendo o que lá na sua casa?

R: A MIRIANE era de Nova Xavantina, quando ela vinha, ela ficava lá; e os outros estavam lá pra festa, era fim de ano...

J: O senhor é usuário de drogas?

R: Sim, senhor, já tem uns dois anos. Pó e maconha.

J: E essa droga que estava na sua casa?

R: O pó era da ELAINE, eu não tinha droga nenhuma. Essa pasta-base eles só apresentaram pra gente lá no destacamento da Polícia Militar, não era meu.

J: E o dinheiro?

R: Eu tinha vendido um consórcio de moto que eu tinha, como eu não estava trabalhando e não conseguia mais pagar, eu vendi mais barato.

J: O senhor conhecia o indígena FLORIANO?

R: Nunca vi na minha vida.

J: E o celular dele, por que estava na sua casa?

R: Dois rapazes levaram lá querendo vender, eu falei que não me interessava porque eu tinha meu celular; aí eles pegaram e foram embora; quando eu fui fechar o portão veio dois indígenas perguntando dos dois rapazes; aí eu disse: ‘eles foram por ali’; logo em seguida, os rapazes voltaram novamente; quando eles voltaram, insistiram para eu comprar o aparelho; eu falei que não queria, aí ele pediram para eu colocar para carregar e deixaram lá; como eu conhecia eles...

J: Quem são?

R: O nome de um é BRUNO, o outro eu não sei o nome...

J: O BRUNO mora onde?

R: Eu vejo ele por acaso na rua, eu não sei.

J: O senhor não falou que é seu conhecido?

R: Eu conheço ele da rua.

J: Os indígenas não falaram nada de celular?

R: Não.

J: Aí o senhor deixou esse celular, que o senhor não sabia a origem, dentro da sua casa para carregar?

R: É que o BRUNO eu conhecia da rua, né... conhecia a pouco tempo.

J: E ele deixou o carregador?

R: Não, eu tinha o carregador lá, de outros aparelhos que eu já tive.

J: E quando ele ia lá buscar o celular?

R: Eles saíram e depois de uns trinta, quarenta minutos teve a abordagem da Polícia Militar. Eu fiquei sabendo que eles foram lá em casa, porque o pessoal foi lá buscar minhas roupas, a casa ficou toda aberta, até roubaram umas coisas lá... aí viram eles saindo lá da casa.

J: E eles não reclamaram pelo celular que estava com o senhor?

R: Eu ainda não vi eles...

J: De dezembro até agora eles não foram reclamar?

R: Não.

J: Então esse celular não é do FLORIANO?

R: Eu não sei dizer pro senhor, porque estava em posse do BRUNO...

J: Os policiais descreveram que tinha um documento de identidade de uma terceira pessoa na sua casa, por quê?

R: Esse documento eu não tenho ciência, eu não vi esse documento. Só apresentaram lá pra gente esse celular e as duas porções de pó.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Você tem bens no seu nome?

R: Não senhor.

Adv.: A quantia que foi encontrada contigo, foi mais de mil reais?

R: Não, senhor.

Adv: O senhor foi preso em 26/11/2014, juntamente com NIVALDO e IGOR. Você foi enquadrado em qual situação, traficante ou usuário?

R: Usuário.

Adv.: Os policiais são os mesmos que fizeram esse boletim de ocorrência?

R: Da polícia civil são os mesmos, só o escrivão que não.

Adv.: Com relação ao consórcio, folhas 120/137, uma proposta de adesão a consórcio de uma motocicleta. Foi esse que você vendeu?

R: Sim, é de uma 160.

Adv.: Seu imóvel possui geladeira de alto padrão, televisão de alto padrão?

R: Não senhor, não tinha nem tv.

Adv.: Seus bens são de valores altíssimos?

R: Não, são simples.

Adv.: O senhor já tinha sido investigado por tráfico?

R: Não senhor.

Adv.: Os policiais, no dia da sua prisão, disseram por que só você foi indiciado por tráfico e os demais não?

R: Não, senhor.

Adv.: O senhor foi agredido?

R: Sim.

Adv.: Aqui consta no exame de corpo de delito que o senhor não tinha lesões. Essas agressões deixariam lesões?

R: Eles me bateram na cabeça, só teve uma agressão na coxa que eu cheguei mancando no presídio”.

Redesignada para 30/07/2018, FLORIANO WAPRUIWEWARI, arrolado pela defesa, testemunhou:

“Adv.: [após resumir a ocorrência] O senhor se lembra desses fatos?

R: Lembro, nunca me esqueci.

Adv.: O senhor pode dizer para o juiz o que se sucedeu naquele dia? O que aconteceu realmente?

R: Nunca vi na minha vida, foi primeira vez que perdi a cabeça; era o lugar onde ficamos sempre, supermercado SÃO FRANCISCO; eu trouxe o gás da minha tia de moto, à tarde; aí de repente – eu não sei o nome dele – eu lembro que um tinha brinco, era dois rapazes, um mais magrinho – o cara falou pra trocar meu celular num tablet; aí eu falei pra ele: ‘é verdade?’; ‘verdade’; aí eu tirei meu chip; o cara falou pra mim: ‘vamos lá na esquina onde fica o cartório, na de cima’; eu fui atrás dele; ele entrou onde eu levei a polícia; os dois caras saíram da casa, fomos no escuro; não deu meu celular o cara que prometeu pra mim; a droga, eu não sei o nome dela, desse tamanho assim, igual amendoim; eu pensei: ‘pra que vou levar na aldeia?’; na nossa aldeia é proibido usar drogas; aí meus companheiros falou: ‘você errou, na aldeia é proibido drogas’; ‘o cara que falou pra trocar celular num tablet’; eu perdi minha cabeça, aí fui atrás da polícia para entregar a droga, senão minha mãe vai me matar; aí levei na polícia, parei na frente deles; policial chegou, ficou bravo comigo porque levei meu sogro que estava bêbado; ‘eu vim pra conversar’; aí a polícia pegou a droga, eu dei pra ele; aí o cara me falou: ‘onde é a casa dele? Você viu?’; aí eu levei na casa onde eu vi os rapazes entrando com meu celular; aí os policiais entrou e depois mostrou meu celular, Samsung ‘desse tamanho’ [mostra com as mãos]; aí meu sogro chegou também e falou ‘tem que fazer b.o.’.

Adv.: O senhor tinha nota fiscal do celular?

T: Não.

Adv.: O senhor reconheceria esse rapaz que vendeu a droga para o senhor, que fez a troca, se o senhor ver eles?

T: Não, porque tem muito igual.

Adv.: Foi esse rapaz aqui que vendeu a droga para o senhor? [aponta o réu].

T: Não sei, não tem brinco, não tem barba também. Era baixinho, magrelinho.

Adv.: O senhor é usuário de drogas?

T: Não, primeira vez que eu perdi a cabeça.

MP: Sem perguntas.

J: Encerrado”.

Encerrada a instrução penal, a ação penal foi sentenciada e julgada procedente.

Interposta a apelação, ela foi provida para anular a sentença, em razão de a parte ré não ter sido intimada da redesignação da audiência de oitiva da testemunha JOSIEL ALVES FERREIRA, na carta precatória expedida para a Comarca de Água Boa.

Os autos retornaram à origem para que fosse realizada nova oitiva da referida testemunha, o que ocorreu em
18/07/2023
, quando JOSIEL declarou ser amigo de WANDERSON à época do fato, razão pela qual foi inquirido como informante e negou ter conhecimento acerca da mercancia ilícita praticada por WANDERSON.

Nova sentença condenatória foi prolatada, contra a qual se insurge o apelante.

No tocante à preliminar de invasão de domicílio, ficou demonstrado, pelo depoimento dos Policiais, corroborados pela testemunha FLORIANO, que a busca somente foi realizada após a apreensão da porção de droga na posse do indígena, que indicou a residência de WANDERSON como o local onde a havia adquiriu.

Embora FLORIANO tenha tentado se esquivar da aquisição da droga, afirmando que a recebeu em troca de um aparelho celular que “iria trocar por um tablet”, é certo que
não negou ter recebido a droga no endereço residencial de WANDERSON
, o que legitima o flagrante realizado e, via de consequência, o ingresso na residência sem prévia ordem judicial. Nesse sentido:

[...] 3.
A busca domiciliar sem mandado judicial foi considerada válida, pois os policiais agiram com base em fundadas razões para acreditar que, no interior da residência, ocorria situação de flagrante delito
.
Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões para justificar a medida
. [...]
[AREsp n. 2.584.400/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024].

[...]
Diante da forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou veicular
. [...]
(HC no 1019056-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023].

Os Policiais Militares somente chegaram ao endereço residencial de WANDERSON por meio da indicação de FLORIANO, que os levou até o local onde recebeu a droga, e lá foi encontrado o celular do indígena, o que se afigura prova bastante da mercancia ilícita praticada. Sobre o tema:

[...] 2. No caso, verifica-se que houve
denúncia especificada, com indicação do nome do acusado, do seu endereço e com a informação de que a droga era guardada dentro de seu veículo, evidenciando a existência de fundada suspeita da prática dos crimes no interior da residência, circunstâncias que rechaçam a tese de invasão de domicílio
. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 895.367/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024].

Portanto, rejeito a preliminar de invasão de domicílio, uma vez que o ingresso na residência de WANDERSON foi precedido de prévia apreensão de entorpecente, cujo portador informou tê-la recebido na casa do apelante.

No tocante à nulidade por
“falta de reconhecimento fotográfico na delegacia”
, como sustenta o apelante, as declarações judiciais dos policiais militares não deixaram dúvidas de que FLORIANO nominou o fornecedor do entorpecente, e o descreveu fisicamente, o que levou à prisão em flagrante de WANDERSON.

Ademais, a apreensão da droga escondida na residência onde o apelante residia sozinho caracteriza o flagrante, que dispensa o
“reconhecimento fotográfico”
almejado pela defesa.

Afasto a preliminar de nulidade por ausência de reconhecimento.

No mérito, embora o combatente subscritor da peça recursal diga que a condenação se fundou unicamente no depoimento dos policiais militares, que, no seu entender, teriam agido com parcialidade e agredido o réu no momento de sua prisão em flagrante, dando azo ao registro de boletim de ocorrência pela prática, em tese, de tortura, não é o que se vê dos autos.

A testemunha MIRIANE, que era namorada de WANDERSON à época, confirmou, em juízo, que ele já havia lhe dito que traficava drogas em sua residência, e que era comum o intenso tráfego de pessoas por lá, “índios e brancos”, segundo ela, para adquirirem entorpecentes.

Embora tenha dito que nunca presenciou a mercancia, porque WANDERSON fechava a porta quando ia atender os compradores, relatou que ele sempre tinha dinheiro para as despesas, apesar de não exercer nenhuma atividade laboral, receita essa proveniente do comércio de estupefacientes.

Há, portanto, elementos bastantes para manter a condenação imposta, bem como para afastar o pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal [art. 28, LD], uma vez que o comércio ficou sobejamente caracterizado pela prova testemunhal angariada na instrução processual.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto por WANDERSON GOMES ADORNO, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025